Tribunal: TJPA
Processo: 0016640-35.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0016640-35.2016.8.14.0040
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: JOAO BATISTA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTOR QUE EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL ADQUIRIU PROBLEMAS DE SAÚDE GRAVES E PERMANENTES E CONSEQUÊNCIA DEGENERATIVA NA COLUNA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL NO SENTIDO DA INCAPACIDADE TOTAL DO APELADO PARA A FUNÇÃO DESEMPENHADA. BENEFÍCIOS DEVIDOS. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE E DO STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. MATÉRIA AFETA À REPERCUSSÃO GERAL NO STF E AOS RECURSOS REPETITIVOS NO STJ. ADEQUAÇÃO AO ÍNDICE APLICADO AOS JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC COM BASE NO RESP REPETITIVO Nº 1495146 (TEMA 906). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar parcial provimento e, em reexame necessário, modificar parcialmente a sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (membro).

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
(Id. 1574230), nos autos da Ação de Concessão de aposentadoria por invalidez, ajuizada por
JOÃO BATISTA DE SOUSA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou procedente o pedido constante na exordial nos seguintes termos:

“Com efeito, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar ao requerido a IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO, eis que satisfeitos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC/2015.

As parcelas retroativas, deverão ser acrescidas de correção monetária, desde o vencimento de cada prestação, nos moldes do recente julgado do STF (RE 870947 – tema 810), em sede de repercussão geral, o qual decidiu que o índice de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública deve ser o IPCA-E, bem como de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora, os quais arbitro no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (montante das parcelas retroativas), com fulcro no art. 85 do CPC/2015.

Dispenso o pagamento de custas processuais, nos termos doa artigo 40, inciso I da Lei Estadual de Custas nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015.

Deixo de determinar a remessa dos autos a Superior Instância, para recurso de ofício, vez que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, do NCPC.

Com o trânsito em julgado, providencie-se o que for pertinente.”.

Irresignada, a autarquia previdenciária interpôs a presente apelação, no Id. 1574230, alegando que não foram preenchidos todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Para tanto, esclarece que para a concessão da aposentadoria por invalidez o segurado deve estar com incapacidade total, definitiva/permanentemente e absolutamente para o trabalho, o que não teria sido verificado no presente caso.

Sustenta que o laudo pericial judicial produzido nos presentes autos é taxativo ao concluir que a patologia apresentada pelo autor/recorrido não o incapacita para o desenvolvimento de outras atividades, logo não é omniprofissional. E que a patologia não impede o autor de exercer atividades que não exijam esforço físico, além de ser possível a reabilitação.

Assim, defende que não há como se cogitar a aposentadoria por invalidez se a incapacidade do autor não é total e se é possível a reabilitação.

Assevera que o julgador não pode ignorar o que foi atestado no laudo pericial, especialmente quando não existe outra prova nos autos de igual natureza, não podendo ser levado em consideração aspectos pessoais do apelado para se concluir pela concessão do benefício.

Diante disso, destaca que são requisitos para a concessão do benefício concedido a condição de segurado, cumprimento da carência, incapacidade multiprofissional total e permanente e ser o mesmo insuscetível à reabilitação. E que, no presente caso, tais requisitos não restaram preenchidos.

Combate ainda o valor dos juros fixado em 1% ao mês, por contrariar o que determina a Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Alega que a partir desta Lei, em todo e qualquer processo judicial devem ser aplicados juros de mora iguais aos da caderneta de poupança e não mais de 1% ao mês.

Requer também a reforma da sentença no que diz respeito ao valor fixado a título de honorários advocatícios. Afirma que, segundo a Súmula 111 do STJ, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença no sentido de ser julgado improcedente o pleito de aposentadoria por invalidez. Caso assim não se entenda, requer que os juros de mora incidentes sobre as parcelas pretéritas sejam fixados a partir da citação válida e nos termos do art. 1º-F da Lei 9494/97 e que os honorários advocatícios sejam arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 1574231) sustentando a necessidade de manutenção da sentença, visto que o laudo pericial constante nos autos é claro ao confirmar que o autor é portador de doença incapacitante de forma total e permanente, não sendo possível sua reabilitação, e analisando os aspectos pessoais, profissionais, nível de escolaridade, idade avançada, determinaram de fora plena pela concessão de sua aposentadoria por invalidez acidentária, estando o julgamento correto com base em provas judiciais.

De igual modo, defende estar correto o índice de correção monetária e juros aplicados, além da permanência do valor fixado a título de honorários advocatícios.

Por essa razão requer a manutenção da sentença.

Aos autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo em relação à parte da sentença que concedeu a tutela antecipada. Quanto ao restante, recebi o recurso em seu duplo efeito (id nº 1668866).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial da apelação, apenas para reformar a sentença no que tange ao percentual aplicado a título de juros de mora e para fixar o valor da condenação dos honorários advocatícios sobre as parcelas vencidas até a sentença (id nº 1713133).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (id nº 2658771).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

P
resentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o
REEXAME NECESSÁRIO
e o
RECURSO DE APELAÇÃO
,
pelo que passo a analisa-los.

Depreende-se dos autos que o autor/ora apelado teve cessado administrativamente seu benefício de auxílio-doença acidentário em 19/07/2016, razão pela qual ajuizou a presente demanda para restabelecimento e conversão em aposentadoria por invalidez.

O Juízo de piso julgou procedente o pedido, sendo imperioso destacar o contexto fático do caso em análise referente às condições do apelado que, em decorrência de doença adquirida no contexto laboral, é portador de síndrome de compressão da artéria espinhal anterior + transtornos de discos lombares e de outros discos intervertrebrais com mielopatia + cervicalgia + lumbago com ciática + radiculopatia, sendo que, em razão dessas doenças, sente dor torácica intensa e lombociatralgia bilateral refrataria, dor crônica com irradiação para membros inferiores com maior intensidade no membro inferior direito, com limitação nos movimentos de deambulação, causando a impossibilidade de exercer sua profissão ou outra qualquer atividade laborativa.

Desse modo, quanto ao mérito, impõe-se a manutenção da sentença no que tange ao reconhecimento do direito ao restabelecimento do auxílio-doença cessado indevidamente em 2016 e de deferimento da aposentadoria por invalidez, porquanto se baseou em laudo pericial judicial conclusivo acerca da incapacidade do autor para o desempenho de atividades profissionais, assim dispondo (id nº 1574227):

“(...)

2. Esta enfermidade, distúrbio, lesão ou anomalia, caso existente, incapacita o autor para o desempenho de toda e qualquer atividade laboral? Ou seja, o autor encontra-se incapacitado para desempenhar qualquer profissão que lhe garanta a subsistência? Explicar o porquê.

Resposta: Torna-o inapto para toda e qualquer atividade que contenha sobrecarga em coluna vertebral. As doenças são degenerativas, incapacitantes, a idade já avançada, e o exercício de sua atividade habitual só iria promover uma piora do quadro clínico. (...)

4. Tal incapacidade, caso existente, é permanente ou temporária? Ou seja, é o autor passível de recuperação clínica ou reabilitação caso submetido a tratamento adequado? Indicar qual o tratamento, bem como, se possível, o tempo médio necessário para a recuperação ou reabilitação.

Resposta: é permanente e é passível de tratamento apenas para manter o fortalecimento músculo esquelético e melhorar os sintomas da doença. Tratamento do tipo fisioterápico, medicamentoso e redução do peso corporal.

(...)

Conclusão:

Com base no histórico clínico e ocupacional dos autos, documentos analisados e exame físico pericial, pelo qual apresenta alterações, concluímos que o Autor é portador de doenças degenerativas e incapacitantes na coluna cervical e lombar, conferindo redução parcial, grau moderado, permanente e multiprofissionalmente de sua capacidade laboral que lhe garanta a sua subsistência. Considerando a idade avançada, as doenças de cunho degenerativo e profissão única de motorista do autor, sejam suficientes para não reabilitação funcional. O mesmo não necessita de auxílio para realizar as tarefas de sua vida diária (auxílio acompanhante).

Parauapebas, 15 de agosto de 2017.”

Diante do laudo pericial judicial, e considerando especialmente a natureza permanente da incapacidade do autor e a sua idade avançada (mais de 70 anos de idade), entendo estar correta a decisão recorrida, visto que está devidamente fundamentada no laudo pericial produzido em juízo, além de fazer referência à fragilidade física do autor, formação, sequelas decorrentes das doenças originadas do exercício laboral e do longo tempo afastado de suas atividades, recebendo benefício desde 2013.

A meu ver, laborou bem o magistrado ao verificar que todos os elementos considerados convergem para a comprovação da incapacidade do recorrido para o trabalho por possuir sérias limitações que o incapacitam e o estado de saúde, mormente para sua profissão de operador de guindaste e motorista, já que o seu problema de saúde está localizado na coluna vertebral.

Ademais, ainda que se cogite que o apelado possa vir a exercer alguma atividade que se adeque à sua condição de saúde, tal como alega a parte apelante, prevalecem os argumentos no sentido de que o segurado muito dificilmente conseguirá se reinserir de forma adequada no mercado de trabalho, haja vista a idade avançada que possui e a sua debilidade física.

Logo, entendo que não há como subsistir a argumentação de que a sentença deve ser reformada por que não restou comprovada a incapacidade total do apelado para qualquer tipo de trabalho, uma vez que a situação concreta dos autos revela a incapacidade laborativa total e definitiva, até mesmo pelos aspectos socioeconômicos e profissionais do apelado, cuja atividade profissional por anos exercida exige o uso da força física que não mais detém em virtude de sequelas oriundas de doença ocupacional.

Com efeito, a decisão apelada se apresenta em sintonia com a jurisprudência dominante no sentido de que a incapacidade emana de todo um contexto fático e não apenas dos males revelados na pessoa numa projeção teórica de trabalhar. Nessa direção já se manifestou inclusive o Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não possui condições de competir no mercado de trabalho, tampouco desempenhar a profissão de empregada doméstica.

2. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213⁄91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes das Turmas da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83⁄STJ.
Agravo regimental improvido. (
AgRg no AREsp

312776

PR

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em: 04/06/2013, publicado no DJe 10/06/2013)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. LAVRADOR. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, mesmo as matérias de ordem pública necessitam estar devidamente prequestionadas para ensejar o conhecimento do recurso especial.
2. Para a concessão da aposentadoria por invalidez devem-se considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial só tenha concluído pela sua parcial incapacidade para o trabalho. Precedentes. 3. Hipótese em que, embora as sequelas pelo acidente não incapacite totalmente o ora agravado para todo e qualquer trabalho, as limitações impostas para exercer o trabalho como lavrador, assim como a sua idade e o baixo grau de escolaridade, justificam a concessão de aposentadoria por invalidez.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 190.625/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 18/09/2012)

Esse também tem sido o entendimento deste Tribunal:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8213/91. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTEMENTE PARA AS SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS HABITUAIS ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO DESDE A DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA 576 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. O apelante é portador de Perda de Audição Unilateral (CID 90.7), Tendinite Calcificante do ombro (CID M75.3), Discopatia Degenerativa (CID M51.1), além de Hipertensão arterial (CID I10).

2.
O laudo pericial atesta incapacidade total e permanente para as funções habituais do autor, de modo que o quadro do apelante se enquadra no recebimento de proventos por aposentadoria por invalidez e não auxílio doença acidentário.

3.Princípio do livre convencimento motivado. O magistrado não está adstrito apenas ao laudo pericial, devendo levar em consideração outros elementos probatórios, tais como as peculiaridades do caso concreto: o longo decurso do tempo desde a concessão do auxílio doença que superam 11 anos, os 56 anos de idade do apelante (fl. 19); o fato de possuir apenas o ensino fundamental (fl. 108); as condições físicas apresentadas;

a gravidade das lesões e; o laudo expedido pela médica perita judicial, condições que caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez acidentária.

Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal
.

4. Benefício devido desde a data da citação, com juros e correção monetária. Súmula 576 do STJ.

5. Condenação da autarquia ao pagamento das custas e honorários aserem arbitrados em fase de liquidação consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15.

6. Apelação do autor conhecida e provida.

7. À unanimidade.

(2018.01123663-14, 187.376, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-03-23)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE INDICA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
. JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME ENTENDIMENTO DO STF. À UNANIMIDADE.

1. (...)
2. O apelado, em face da pouca instrução, a limitada experiência laborativa e a realidade do mercado de trabalho atual, tem direito à aposentadoria por invalidez. Precedentes do STJ.

3. Preenchidos os requisitos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91,é devido o benefício do auxílio-doença a partir da cessação, que se deu em 18.03.2010,

data da negativa administrativa. Precedentes do STJ.

4. Apelação desprovida.
À unanimidade.

(2018.01269642-32, 187.749, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-27, Publicado em 2018-04-03)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. TRABALHADOR COM BAIXA INSTRUÇÃO E INCAPACIDADE RECONHECIDA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 111/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incontroversa a incapacidade laborativa do autor em virtude do exercício da atividade habitualmente que exercia, a de motorista de caminhão.

2. Sentença que reconhece o direito de o demandante receber aposentadoria por invalidez, a partir do requerimento administrativo.

3.
Realização de perícia médica no curso do processo, que comprova a incapacidade total e definitiva do segurado, mas consigna a possibilidade de reabilitação profissional, observadas as limitações do demandante, a par de consignar o perito que as sequelas apresentadas são incuráveis e permanentes. Por oportuno, a prova pericial em matéria acidentária que assume especial relevo na resolução da lide, mas não vincula o Juiz, por força do princípio do livre convencimento motivado. Sendo assim, deve-se analisar o contexto fático, e as condições intelectuais e laborais do acidentado a fim de que seja vislumbrado a possibilidade de inserção do mercado de trabalho
. Com efeito, o acidentado, que conta, atualmente, com mais de 45 anos de idade, possui baixa instrução escolar, está fora do mercado de trabalho desde junho de 2013, possuindo limitações físicas, assim, torna-se imprescindível a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.
4. Nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios incidem sobre o valor da condenação, nesta compreendidas as parcelas vencidas até a prolação da sentença que concedeu o benefício, nos termos da Súmula 111/STJ, pelo que mantenho a verba honorária arbitrada na condenação no percentual de 15% (quinze por cento), sobre as parcelas vencidas até a data da decisão, haja vista que, a verba honorária deve remunerar com dignidade o labor do profissional do direito, do processo em cotejo com os parâmetros estabelecidos nos §§ 3.º e 4.º do art. 20 do CPC, devendo a parte vencida arcar com o ônus da condenação.

5. Recurso conhecido e Improvido, e em sede de Reexame Necessário mantida a sentença do juízo de piso.

(2018.01450433-83, 188.395, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-13)

Diante da jurisprudência apresentada, inclusive do STJ, considero plausível a manutenção da sentença, cabendo ressaltar que, em certos casos, é admissível a concessão de aposentadoria por invalidez mesmo que se observe somente a incapacidade parcial permanente, mormente quando os critérios socioeconômicos, profissionais e culturais apontam para tanto
[1]
.

Desta feita, correta a decisão ora guerreada, no sentido de reconhecer o direito do apelado ao benefício de aposentadoria por invalidez, pois em sintonia com o entendimento jurisprudencial, não comportando alteração.

Por fim, requer o apelante que os juros sejam calculados com base no artigo 1º-F da Lei nº 9494/97, tendo a sentença fixado os juros em 1% ao mês.

Com efeito, impõe-se observar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
examinou a matéria em recurso especial repetitivo (Tema 905 - Resp nº 1495146 - DJe de 02/03/2018)
, no qual assentou o entendimento vinculante de que as condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, como é o caso dos autos
e quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Logo, para fins de adequação ao referido precedente vinculante,
quanto aos juros, deve ser provido o apelo para que sejam fixados a partir da citação (Súmula 204 STJ), nos termos do 1º-F da Lei nº 9494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 e, em remessa necessária, seja alterado o índice de correção monetária para o INPC.

Requer, ainda, a autarquia previdenciária que sejam os honorários fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença.

Não merece acolhimento tal impugnação, porém cabe analisar tal assunto em sede de remessa necessária, pois os honorários advocatícios estipulados em 10% (dez por cento) em sentença revelam-se em desconformidade com a previsão legal sobre o tema.

Com efeito, prevê o art. 85 do CPC/15:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...).

Destarte, a sentença, neste aspecto, merece adequação à novel legislação, frisando que o percentual devido será apurado somente após a liquidação da decisão ora ilíquida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação tão somente para fixar os juros de mora segundo o disposto no artigo 1º F da Lei 9494/97 (Tema 906) a partir da citação (Súmula 204STJ).

Em remessa necessária, MODIFICO EM PARTE a sentença para alterar o índice de correção monetária para o INPC a incidir desde a data em que as parcelas seriam devidas e o ponto referente aos honorários advocatícios, consoante os termos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

TJ-PR – APL: 11294372 PR 1129437-2 (Acórdão), Relator: Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 10/04/2015, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1559 07/05/2015).

Belém, 19/02/2020